Tribunal: TJDFT
Processo: 0731898-49.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, POSSE DE ARMA, FALSIDADE DOCUMENTAL, LESÃO CORPORAL E RESISTÊNCIA. PRELIMINAR DE ILICITUDE DAS PROVAS. BUSCA DOMICILIAR. INEXISTÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES PARA A BUSCA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. CONFISSÃO. MEIO DE DEFESA. PENA PECUNIÁRIA. PLEITO DE AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO PROPORCIONAL À PENA CORPORAL. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR.
1. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), que o ingresso em domicílio, sem mandado judicial, apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito.
2. Se o conjunto probatório é robusto em demonstrar que os entorpecentes apreendidos pertenciam ao réu e se destinavam à difusão ilícita, não há se falar em absolvição. A forma de armazenamento do material no momento da apreensão, sua filmagem pela equipe e o depoimento coeso das testemunhas policiais que participaram da prisão do réu são provas suficientes para a condenação.
3. As condenações pelos crimes de posse de arma com numeração suprimida, falsificação de documento público, lesão corporal contra agente público e resistência também têm respaldo na prova dos autos, especialmente na prova oral produzida em Juízo, inclusive na confissão do réu, no caso dos crimes de posse de arma e falsificação de documento.
4. Os laudos de exame pericial comprovando a potencialidade lesiva da arma de fogo apreendida, bem como a semelhança do documento falsificado com os padrões de documento original, afasta alegação de atipicidade material das condutas.
5. A palavra das testemunhas policiais, coesas e harmoniosas, sem qualquer indicação de intenção de prejudicar o réu, pode ser utilizada como fundamento para a condenação
6. O entendimento jurisprudencial considera como critério razoável para o cálculo da pena-base a modulação em 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial, aplicado sobre o resultado obtido da diferença entre a pena máxima e mínima cominadas ao crime. Não se cuida de preceito absoluto, mas de parâmetro, de ponto de partida, para a dosimetria da primeira fase da pena. No caso, a adoção do critério de 1/10 foi benéfico ao réu, não devendo ser alterado em razão do princípio non reformatio in pejus.
7. A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio (Súmula 630 do STJ) que, no caso, sequer ocorreu.
8. Havendo apenas uma condenação definitiva apta a configurar a agravante da reincidência, o aumento na segunda fase da dosimetria deve ser na fração de 1/6 (um sexto).
9. Inviável a isenção ou afastamento da pena de multa pela alegação de hipossuficiência do réu, pois a referida sanção está prevista no próprio tipo penal incriminador, sendo de aplicação obrigatória.
10. Tendo o réu permanecido preso durante a instrução criminal e subsistindo a necessidade da segregação cautelar, haja vista o risco de reiteração delitiva, em função da reincidência, deve ser mantida a sentença na parte em que manteve prisão do apelante.
11. Apelação parcialmente provida.